Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-26.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO RECURSAL: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECÊNIO LEGAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DEINTEMPESTIVIDADESUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Demanda ajuizada em 12.1o.2016, por Júlio Cesar da Silva, em desfavor de Carlindo Aparecido Correia e da Companhia Energética de Brasília. A causa de pedir retrata o excesso perpetrado pela segunda demandada em cobranças de dívida que seria de responsabilidade de terceiros, além da negativa de devolução dos valores pagos por erro e que seriam de responsabilidade do primeiro demandado.
II. Os pedidos (condenação solidária dos demandados ao pagamento dos lucros cessantes, à restituição dos valores referentes à fatura indevidamente paga e à reparação por danos morais) foram parcialmente acolhidos pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (sentença prolatada em 08.9.2016).
III. Os embargos declaratórios opostos pelo demandante (em 15.9.2016) foram rejeitados (em 03.11.2016). O aviso de recebimento da intimação do demandante acerca da decisão em embargos de declaração foi juntado em 23.11.2022. Contudo, o demandante já teria aposto ciência eletrônica (PJe) em 11.11.2016 (ciência inequívoca do provimento judicial nessa data).
IV. O recurso interposto pelo requerente (em 29.11.2016) foi distribuído a este Juízo em 13.6.2017, sendo que o curso processual foi suspenso em 09.8.2017, uma vez que a matéria se amoldaria ao tema a ser debatido no IRDR 2017.00.2.011909-9 - Tema 9.
V. Em dezembro de 2022, a Neoenergia peticionou nos autos a requerer a desafetação do processo ao Tema 9, além da substituição da CEB pela Neoenergia Distribuição Brasília SA. Intimado para se manifestar, o recorrente postulou, em 08.02.2023, a “adição da nove empresa no polo passivo junto com a anterior”.
VI. Em 07.3.2023, as partes foram intimadas para manifestação acerca da aparente intempestividade do recurso interposto por Júlio Cesar da Silva. O recorrente afirma “que os prazos ocorreram de forma natural, não houve atrasos, uma vez que a intimação ocorreu em 13.11.2016, ao qual se findou em 29.11.2016, o devido dia em que restou protocolado o recurso”. Por seu turno, o recorrido sustenta a intempestividade do apelo, uma vez que o prazo legal findou em 28.11.2016.
VII. Da análise da aba expedientes (PJe 1a instância), constata-se que, diversamente do alegado pelo recorrente, a ciência da sentença ocorreu em 11.11.2016 (prazo para manifestação até 28.11.2016).
VIII. A tela ora colacionada na manifestação do recorrente refere à ciência (em 13.11.2016) da certidão de encaminhamento de AR eletrônico para intimação da parte requerente (e não da intimação da sentença, marco inicial da contagem do prazo recursal).
IX. Desse modo, impositivo o não conhecimento do recurso interposto em 29.11.2016, após o decurso do prazo legal (findo em 28.11.2016), em razão da manifesta intempestividade.
X. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ora deferida.